Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037514-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 029.258.601-92 (APELANTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), INGRID MENDANHA DOS REIS GONTIJO NUNES - CPF: 074.204.371-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO DA TABELA SUSEP. PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.500,00, correspondente à imobilidade parcial do segmento cervical da coluna vertebral, com base em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a indenização securitária deveria ser paga no percentual de 10% ou 20% do valor segurado, conforme previsão contratual e a tabela SUSEP.

III. Razões de decidir

3. A apólice do seguro estabelece que, em casos de invalidez permanente parcial do segmento cervical, o percentual devido é de 20% do capital segurado.
4. O laudo pericial constatou que a invalidez corresponde a 50% da incapacidade máxima prevista para o segmento cervical, resultando em uma indenização de 10% do valor segurado, conforme tabela SUSEP.
5. A sentença recorrida aplicou corretamente os parâmetros contratuais e periciais, ao determinar o pagamento proporcional da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar o percentual de incapacidade previsto no contrato, com base na tabela SUSEP, de acordo com o grau de comprometimento funcional constatado em perícia médica."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Érica Dias de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta, condenando a Apelada ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a contar da celebração do contrato (id. 239370695, págs. 01/10).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o item n. 3.3.5, das condições contratuais, estabelece que, no caso de invalidez permanente parcial do segmento cervical da coluna vertebral, o percentual da indenização deve corresponder a 20% (vinte por cento do capital segurado da cobertura de morte.

Aduz que o laudo pericial deixou expresso que teve 50% (cinquenta por cento) da coluna cervical comprometida que representa 10% (dez por cento) de comprometimento funcional total do corpo e, portanto, o pagamento do seguro deve ser de acordo com a tabela constante do contrato no percentual de 20% (vinte por cento).

Salienta que as cláusulas contratuais devem ser analisadas em benefício do consumidor, que pode haver cumulação dos valores, já que a coluna cervical foi comprometida em 50% (cinquenta por cento), conforme prevê os itens ns. 3.4 e 3.4.1.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e por inovação recursal, no mérito, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 239370699, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Érica Dias de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta, condenando a Apelada ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a contar da celebração do contrato.

Consta dos autos que Érica Dias de Oliveira propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra a Brasilseg Companhia de Seguros, alegando que, no dia 24/05/2021, contratou um seguro com a Requerida e que sofreu um acidente automobilístico na cancela da saída da empresa Bimetal, causando danos em sua face e no nariz.

Asseverou, na inicial, que, em vista do acidente, perdeu os movimentos dos braços, sendo necessária a realização de 02 (duas) cirurgias, uma na face e outra na região da coluna, esta com a colocação de pinos.

Sustentou que, no dia 21/07/2021, ingressou com o pedido de pagamento do seguro, ficando para, posteriormente, encaminhar os documentos necessários.

Salientou que compareceu a sua residência uma senhora solicitando documentos com reconhecimento de firma em que autorizava a empresa Minori Consultoria e Prevenção de Risco Ltda. a ingressar com o pedido.

Informou que depois de não ter fornecido a documentação, outra senhora foi a sua casa, o que motivou a lavratura de Boletim de Ocorrência e, posteriormente, descobriu que foram inseridos documentos no portal do BB, por terceiros.

Afirmou que o trauma sofrido na coluna causou sua invalidez parcial, devendo, por isso, ser a Requerida condenada ao pagamento do valor segurado.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ERICA DIAS DE OLIVEIRA
em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
para CONDENAR a requerida
ao pagamento de 10,00% do capital segurado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IPCA, conforme disposto no item 8.10 das condições contratuais, a contar data da celebração do contrato.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decis
ão
,
Érica Dias de Oliveira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela
parte
Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que a Apelante se limita a reproduzir as alegações anteriormente invocadas.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende, entre outras coisas,
o direito ao recebimento do valor correspondente a
20% (vinte por cento do capital segurado da cobertura por invalidez permanente total ou parcial.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da Inovação Recursal

A Recorrida afirma que a Apelação não deve ser conhecida, visto que houve inovação recursal, na medida que a Recorrente não requereu, na inicial, a não aplicabilidade da tabela SUSEP de forma proporcional à invalidez apurada.

Em que pese à alegação da Recorrida, entendo que, no caso não ocorreu inovação recursal, porque, embora a parte Apelante tenha requerido na inicial o pagamento da indenização no valor correspondente a 100% (cem por cento) do previsto na apólice, o pleito foi julgado parcialmente procedente, determinando que a indenização fosse paga de acordo com a tabela SUSEP.

Não há desconsiderar que, na impugnação à contestação, a Apelante pleiteou, de forma subsidiária, a aplicação da referida tabela.

Dessa forma, deve-se afastar a tese de inovação recursal.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a indenização da Apelante deve corresponder a 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) do valor previsto na apólice, para o caso de invalidez permanente total ou parcial.

No caso em apreço, é inquestionável
a
Recorr
ente

firmou com a Apelada
o
seguro de vida denominado BB Vida Leve – Apólice n. 002089866 –, que previa a cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA – no valor de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme documento juntado no id. 239366678, págs. 01/05.

Na Cláusula n. 03, das Condições Contratuais do Seguro, contratado pela Recorrente, quanto à cobertura, consta o seguinte:

3.3. Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): É a garantia de pagamento de uma indenização ao próprio segurado, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, durante a vigência do seguro, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto,
calculada conforme a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, constante no subitem 3.3.5, desta cláusula
e desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para essa cobertura.

3.3.2. No caso de Invalidez Permanente decorrente de Acidente Pessoal coberto, após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação e verificada a existência de Invalidez Permanente AVALIADA QUANDO DA ALTA MÉDICA DEFINITIVA,
a seguradora pagará ao próprio segurado, de uma só vez, uma indenização, de acordo com a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, descrita no subitem 3.3.5.

3.3.5. TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE Caracterizada a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, conforme previsto nestas condições gerais, a indenização será efetuada conforme tabela abaixo:

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

DISCRIMINAÇÃO

% SOBRE O CAPITAL SEGURADO DA COBERTURA DE MORTE

PARCIAL DIVERSAS

Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral

20

Nota-se que a apólice do seguro deixa expresso que o capital segurado, para o caso de invalidez permanente por acidente é de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e as
Condições Contratuais do Seguro informa que o valor da indenização, no caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, será
calculado conforme a tabela constante no subitem 3.3.5 que, por sua vez, estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) do capital segurado da cobertura de morte, na hipótese de imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral.

O laudo pericial, emitido pelo médico Flávio Ribeiro de Mello, informa que a Recorrida apresente invalidez permanente parcial incompleta da coluna cervical avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 20% (vinte por cento), correspondente à imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral. Veja-se (id. 239370691, págs. 01/09):

Diante dos elementos disponíveis
é possível afirmar que a periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta da coluna cervical de média repercussão avaliada em 50% de 20% (valor correspondente à imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral)
, calculada em 10% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para fins securitários e os parâmetros da SUSEP.

5. Conclusão: Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente noticiado e o dano corporal pós-traumático apresentado pela autora. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta da coluna cervical por limitação da sua mobilidade, de média repercussão avaliada em 10% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para fins securitários conforme os parâmetros da SUSEP. (Destaquei).

Vê-se o
expert
deixou evidente que o percentual da invalidez da Recorrida é de
50%
(cinquenta por cento)
de 20%
(vinte por cento), correspondente à imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral.

Com efeito, 50% (cinquenta por cento) de 20% (vinte por cento) é igual a 10% (dez por cento).

Frise-se que 20% (vinte por cento) do capital segurado da cobertura de morte – R$ 35.000,00 – corresponde a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, em vista da Recorrida apresentar invalidez avaliada em 50% (cinquenta por cento), é evidente que a indenização seria de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nessa quadra, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, porque o percentual da indenização securitária nela fixada corresponde ao grau de invalidez previsto contratualmente.

Por fim, quanto ao pedido de cumulação do pagamento dos valores, conforme previsto nos itens ns. 3.4 e 3.4.1, tenho não merecer acolhimento, porque não há, na apólice do seguro contratado pela Apelante, previsão de cobertura para “acessibilidade física”.

Por tais considerações,
o não provimento do Apelo é medida que se impõe
.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono do Autor, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Requerida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Érica Dias de Oliveira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024